Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716689-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE LIMA GOMES APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Compulsando os autos, depreende-se que a controvérsia travada entre as partes nestes autos trata da validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, notadamente aquele incidente sobre a última faixa etária, previsto para ocorrer após o participante do plano completar 60 anos (ID 14395657). Considerando o objeto da lide, é imperativa a suspensão processual, conforme determinações exaradas recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais n.o 1.716.113/DF, n.o 1.721.776/SP, n.o 1.723.727/SP, n.o 1.728.839/SP, n.o 1.726.285/SP e n.o 1.715.798/RS. Isso porque o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator daqueles feitos, proferiu voto em acórdão publicado no DJe de 10/06/2019, no qual fora determinado pela Segunda Turma do STJ a afetação dos temas a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste, para julgamento na forma prevista no art. 1.036 do CPC, atinente aos Recursos Repetitivos. Assim restou ementada a decisão daquele Colegiado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC⁄2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952⁄STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952⁄STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952⁄STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC⁄2015. Dita, ainda, o acórdão publicado do julgamento da afetação dos processos supramencionados, que: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC⁄2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 04 de junho de 2019. (Data de Julgamento) Diante disso, devem ser sobrestados todos os feitos que envolvam a discussão de tal matéria, como a hipótese destes autos, de maneira a se preservar a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias a entendimento vinculante do STJ. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados os Recursos Especiais n.o 1.716.113/DF, n.o 1.721.776/SP, n.o 1.723.727/SP, n.o 1.728.839/SP, n.o 1.726.285/SP e n.o 1.715.798/RS, cujos temas afetados foram registrados sob o TEMA 1.016/STJ. Após a conclusão do julgamento na Corte Superior, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator